Tribunal: TJMT
Processo: 1005117-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005117-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ EDUARDO RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 314.372.651-20 (ADVOGADO), SIRLENE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 840.085.631-72 (AGRAVANTE), COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –NOMEAÇÃO EFETIVADA – POSSE NEGADA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS –
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E
PROFESSOR – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA A 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS –COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos, sendo um de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem à atividade especializada, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Sirlene Moreira dos Santos, contra a decisão do Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato supostamente ilegal, praticado pelo Secretário Municipal de Educação de Cuiabá, indeferiu seu pedido liminar para determinação de sua nomeação no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, sobre o fundamento de que não é legalmente possível a sua acumulação com o cargo de Professora da Educação Básica do Município de Várzea Grande.

Alega que, a despeito de ter sido aprovada no Concurso Público, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, de 12/07/2019, e nomeada por meio do Ato GP n. 330/2021, publicado em 03/02/2021, foi impedida de tomar posse sob a justificativa de que configurada a hipótese de acúmulo ilegal de cargo.

Sustenta ser possível a acumulação dos cargos de Professor e de Técnico em Desenvolvimento Infantil, porquanto este, embora de inegável relevância, não pode ser considerado como “cargo técnico” na acepção da palavra, eis que envolve apenas atividades burocráticas, repetitivas e de pouca ou nenhuma complexidade.

Assevera que o ato combatido é ilegal e arbitrário, o que viola o seu direito, líquido e certo, à acumulação de um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários, nos termos do artigo 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada para determinar que a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá permita sua posse no cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido (id. 81523969).

Regularmente intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta (id. 88387994).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Para melhor compreensão da controvérsia, passo a breve análise da situação fática.

No concurso público para o provimento de vagas de Técnico de Desenvolvimento Infantil, Edital n. 002/PMC/SME/2019, a Agravante foi classificada na 773a posição e regularmente nomeada em 03/02/2021, por meio do ATO GP N. 330/2021 (id. 81223990, p. 05).

Nada obstante, a Agravante foi impedida de tomar posse sob a
alegação de impossibilidade de acumulação do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil com o de Professor, que já ocupa, também em caráter efetivo, na Prefeitura de Várzea Grande.

Diante disso, a Agravante impetrou o Mandado de Segurança, cuja liminar fora indeferida pelo Juízo primevo, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em saber sobre a possibilidade, ou não, de cumulação de dois cargos públicos, um deles de Professor, mediante a comprovação do requisito da compatibilidade de horários.

À luz do artigo 5
o
, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1
o
, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que houver lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública ou por quem as suas vezes fizer.

Para a concessão da liminar, a referida Lei prevê que devem concorrer dois requisitos, quais sejam: o fundamento relevante em que se assenta o pedido inicial, e a possibilidade de ineficácia da medida, caso concedida na decisão de mérito (artigo 7
o
, inciso III).

No caso dos autos, vislumbro, desde logo, o fundamento invocado como relevante pela Impetrante, pelos motivos a seguir declinados.

A
Constituição Federal, no artigo 37, inciso XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, mas prevê exceções, desde que os respectivos horários sejam compatíveis entre si. Confira-se:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos privativos de médico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

O
Decreto Estadual n. 1.282/1992, em seu art. 2
o
, §§ 1
o
e 2
o
, identifica como cargo técnico aquele em cujo exercício é indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos, obtidos em nível superior de ensino, assim como, quando o curso for legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

Em caso similar, neste Tribunal de Justiça, de um lado, ao julgar o
Recurso de Apelação n. 109.854/2013,
de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, esta Câmara firmou o entendimento a respeito da natureza técnica do Cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, cujos trechos peço vênia para transcrever:

(...) segundo o entendimento, o aludido cargo não pode ser considerando como cargo técnico ou científico nos moldes estabelecidos pelos parágrafos primeiro e segundo do art. 2
o
, do Decreto n. 1.282/1992.

Portanto, cabe analisar se o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil corresponde ou não a cargo técnico ou científico.

Pois bem, estabelece o Decreto Estadual no 1.282/1992:

Art. 2
o
. Caberá ao órgão designado para esse fim examinar se os cargos ou empregos são técnicos, procedendo a sua caracterização mediante análise das respectivas atribuições.

§1
o
. Considera-se cargo técnico ou cientifico, nos termos do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal, aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino.

§2
o
. Também pode ser considerado como técnico ou cientifico o cargo para cujo exercido seja exigido a habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

§3
o
. Os cargos e empregos de nível médio cujas atribuições detenham característica de "técnico", poderão ser acumulados com outro de magistério, na forma do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal.

§4
o
. Os cargos e empregos de nível médio, cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou de nenhuma complexidade, não poderão, em face de não serem considerados técnicos ou científicos, ser acumulados com outro de Magistério
. (
negritei).

De outro lado, o art. 7
o
, inciso I, da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar n. 220/2010) assim caracteriza o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil:

Art. 7
o
.
Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização especifica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil.

Observa-se, portanto, que as disposições regulamentares municipais evidenciam que a atuação profissional, na área da Educação Infantil, requer cuidados específicos, em relação à promoção da cultura e formação intelectual de crianças que estão sob a sua assistência.

Assim, dada a proximidade entre as funções descritas na Lei Municipal com aquela prevista no âmbito estadual, inegável que as funções de Técnico em Desenvolvimento Infantil se enquadram no exato sentido que o Decreto Estadual pretendeu conferir ao cargo, uma vez que, para o seu desempenho, necessária a formação especializada.

De outro lado, verifica-se haver compatibilidade de horários a possibilitar a acumulação das funções, visto que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil tem carga horária de 30 (trinta) horas semanais, e o outro, o de professor, 25 (vinte e cinco) horas de dedicação, totalizando 55 (cinquenta e cinco) horas semanais (id. 81223989).

A propósito, anote-se que inexiste limitação constitucional, quanto à carga horária a ser cumprida por profissional que acumule, licitamente, cargos públicos, vedada tão somente a superposição de horários que possa comprometer a regular e adequada prestação de serviço público.

Em que pese à ausência de previsão constitucional ou legal, o entendimento, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, está no sentido de que a cumulação constitucional de cargos deve respeitar a jornada de trabalho semanal máxima de 60 (sessenta) horas. Veja-se:

É vedada a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas semanais.
A Primeira Seção do STJ reconheceu a impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar sessenta horas semanais. Isso porque, apesar de a CF permitir a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, deve haver, além da compatibilidade de horários, observância ao princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições (MS 19.300-DF, DJe 18/12/2014). Nessa ordem de ideias, não é possível a acumulação de dois cargos públicos quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas. (
REsp 1.565.429-SE
, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/11/2015, DJe 4/2/2016.

(negritei)

Nessa quadra, considerando que o somatório das jornadas semanais totaliza 55 (cinquenta e cinco) horas, patente o enquadramento do caso vertente no entendimento jurisprudencial, o que evidencia a relevância do fundamento da Agravante.

A propósito, o julgado do STJ:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROFESSOR – CARGO – CUMULAÇÃO – A HIERARQUIA DAS NORMAS JURIDICAS AFASTA A VIGÊNCIA DA LEI QUANDO CONTRASTAR COM A CARTA POLÍTICA – ESTA ADMITE A CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR, QUANDO HOUVER COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS (CF/1988, ART. 37, XVI,”A”) – O ATUAL REGIME DE TRABALHO (DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), POR SI SÓ, NÃO E OBSTÁCULO – EVIDENTE, DEVERA CONFERIR A NECESSÁRIA ATENÇÃO ÀS DUAS DISCIPLINAS, NO TOCANTE AO HORÁRIO”. (STJ – RESp n. 97.551-PE – Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro – julgado em 22.10.1996 – publicado no DJU em 25.08.1997).

Alinhado à jurisprudência vigente, esta Câmara já decidiu. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA

–
ACUMULAÇÃO DE CARGOS
–
PROFESSOR
–
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI)
–
COMPATIBILIDADE
–
NATUREZA TÉCNICA DO CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
–
DEMAIS REQUISITOS DEVERÃO SER ANALISADOS PELA ADMINISTRAÇÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – APELO PROVIDO.

1.
É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

2.
À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público
.3.
Apelo provido.

(TJMT – RAC n. 0000884-06.2012.8.11.0041, Rela. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/02/2015, publicado no DJE 23/02/2015) (Destaquei).

A relevância do fundamento em que se assenta o direito cinge-se, portanto, à apreciação quanto à possibilidade da acumulação de cargos, que deve ser analisada tanto sob a ótica da compatibilidade de horários, quanto das especificidades técnicas de cada cargo.

Por estas razões, evidente que a hipótese em apreço se enquadra na exceção constitucional contida na alínea b, ou seja, um cargo de professor com outro de técnico.

Forte nestas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso e reformo a decisão agravada para determinar que o Agravado conceda posse à Agravante no cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil do Município de Cuiabá, atendendo às disposições do Concurso Público regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021